Tribunal: STF
Processo: AI 661357
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   PENAL. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 288 DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência
   no sentido de que compete exclusivamente à parte agravante
   fiscalizar a correta formação do instrumento. Precedentes.
2.
   Agravo Regimental desprovido.